Tribunal: CARF
Processo: 10880.928457/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.928457/2009-12
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.438 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
PIS E COFINS
Recorrente
EDP LAJEADO ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem verifique se a documentação
apresentada comprova as alegações do recurso.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão no.
1635.065 - 11a Turma da DRJ/SP1 (fl. 141/151):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP no
31721.69899.290605.1.3.047508, fls. 01/06, através da qual o interessado pretende
compensar crédito no montante de R$ 11.031,89 (crédito original na data da
transmissão), decorrente de pagamento indevido ou maior de COFINS, código 5856,
recolhido através de DARF em 15/03/2004, referente ao período de apuração
28/02/2004, com débito de R$ 13.177,59 de COFINS NÃO CUMULATIVA cod. 5856-
01.
Em 20/04/2009, após analise da DCOMP de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil – RFB, foi emitido despacho decisório de
não-homologação da compensação, uma vez que embora localizado o pagamento do
DARF indicado no PER/DCOMP, os créditos foram integralmente utilizados para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928457/2009-12
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928457/2009-12

quitação de débitos do Contribuinte. Ou seja, o DARF de R$ 126.569,04, recolhido em
15/03/2004, estava integralmente alocado ao débito de COFINS, declarado para o
período de apuração de 29/02/2004.
Cientificado do Despacho Decisório, em 28/04/2009, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, manifestação de inconformidade às fls. 11/23, acompanhada da OAB
dos procuradores, de Procurações e Substabelecimentos, de cópias: de Atos Societários,
do Despacho Decisório e anexos, do referido PER/DCOMP, da DIPJ ano-calendário
2004, da DCTF do 1o trimestre/2004, de DARFs, do Mandado de Segurança No
2005.61.00.0122888, Liminar e Sentença, do Processo Administrativo Denúncia
Espontânea 19679.007316/200509, da Memória de Cálculo e PER/DCOMPs
Complementares, e de documentos da Representação Processual devidamente
retificados, fls. 24/128.
1 – Dos Fatos
Após um breve relato dos fatos, alega, em síntese, que:
O despacho decisório em questão deve ser cancelado, pois a não homologação da
compensação decorre de um equívoco das autoridades fiscais que deixaram de se atentar
para o processo de denúncia espontânea formalizado pela Requerente, como se
demonstrará, fundamentando-se apenas em dados equivocadamente declarados em
DCTF, mas retificados por meio da DIPJ referente a este ano-base.
2 - Do MÉRITO
2.1 DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Sustenta que a Requerente é empresa que opera sistema de produção, transmissão,
distribuição e comercialização de energia elétrica, tendo celebrado contratos de compra
e venda de energia elétrica com diversas empresas e, verificou que, após a edição da
Instrução Normativa no 468/2004, tinha cometido um equivoco em sua apuração,
oferecendo suas receitas decorrentes desses contratos tributação pelo PIS e pela
COFINS de acordo com o regime da cumulatividade (códigos de recolhimento 8109
PIS e 2172 COFINS), quando na realidade deveria ter se submetido ao regime da não
cumulatividade (códigos 6912 PIS e 5856 COFINS).
Esses contratos eram firmados a preços predeterminados pelas partes, reajustáveis pelo
IGPM, e tinham prazo de vigência até 31.10.2003.
Diante deste contexto, bem como diante do disposto nos artigos 10 e 15 da Lei no
10.833/2003, a Requerente permaneceu tributando as receitas decorrentes desses
contratos pela sistemática da cumulatividade, às aliquotas de 0,65% e 3,0%, quando
deveria apurar e recolher estas contribuições às alíquotas de 1,65% e 7,6%, da não
cumulatividade, gerando-lhe saldo de recolhimento realizado indevidamente, conforme
memória de cálculo na planilha às fls. 15.
Nesta planilha, no período-base de 28/02/2004, a Requerente apurou, para o período
anterior à publicação da IN SRF no 468/2004, débitos de COFINS a pagar de R$
126.569,04 (cód. 5856) e de R$ 84.877,28 (cód. 2172), totalizando o montante total
efetivamente recolhido de R$ 211.446,32, conforme DARFs anexos. Todavia, ao
reajustar suas apurações pela nova sistemática verificou que, na realidade, deveria ter
recolhido aos cofres públicos o montante de R$ 115.537,15 ( cód. 5856) e R$ 19.295,20
(cód. 2172).
Diante do exposto, em 29/06/2005, a Requerente apresentou a referida Declaração de
Compensação de no 31721.69899.290605.1.3.047508 formalizando a compensação do
saldo credor de COFINS, demonstrado acima, de R$ 11.031,89 ( cód. 2172), com parte
do débito desta contribuição relativa ao cód. 5856, referente ao mês de março de 2004,
no montante de R$ 11.141,96.
Ressalta ainda que, o restante do saldo devedor de COFINS referente ao mês de março
foi efetivamente compensado no PER/DCOMP no 26313.058642.290605.1.3.046244 e
no 19808.98081.290605.1.3.044877 (doc. Anexos).
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928457/2009-12

Portanto, restando devidamente demonstrado o saldo credor de R$ 11.031,89 a favor da
Requerente, saldo este em montante suficiente para a compensação integral dos débitos
informados
pela
Requerente
no
referido
PER/DCOMP
no
31721.69899.290605.1.3.047508, motivo pelo qual torna-se imperioso que essa
Delegacia de Julgamento cancele o referido despacho decisório e homologue
integralmente a Declaração de Compensação em pauta.
2.2 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA E DO MANDADO DE SEGURANÇA N°
2005.61.00.012288-8
Neste tópico a Requerente passa a discorrer sobre o procedimento de denúncia
espontânea por ela formalizado no processo administrativo de no 19679.007316/200509,
e sobre o Mandado de Segurança impetrado sob no 2005.61.00.0122888.
Afirma que ao verificar que vinha realizando incorretamente os recolhimentos de PIS e
COFINS optou por apresentar Declarações de Compensações para quitar os eventuais
débitos identificados, com os saldos credores apurados após a IN 468/2004.
Assim, para evitar supostas irregularidades ou pendências fiscais perante a SRF, a
Requerente recolheu espontaneamente (via PER/DCOMP), a diferença devida por
ocasião da submissão das receitas destes contratos à sistemática da não-cumulatividade
(Lei no 10.833/2003) a titulo de contribuição ao PIS e à COFINS, com base no artigo
138 do Código Tributário Nacional.
A referida denúncia espontânea foi devidamente informada à Receita Federal, em
06/07/2005, através do processo administrativo no 19679.007316/200509 (doc. anexo).
Concomitantemente, com o receio de ser constrangida ao pagamento de quaisquer
multas, sejam elas de oficio ou de mora, que entende serem indevidas, a Requerente
impetrou o Mandado de Segurança no 2005.61.00.0122888 (doc. anexo), com pedido de
liminar, objetivando se ver resguardada da exigência de multa no que concerne aos
débitos que denunciou espontaneamente, dentre eles o que é o objeto do presente
processo administrativo.
Regularmente processado o feito, sobreveio decisão concedendo a liminar pleiteada
(doc. anexo) e a segurança concedida por sentença proferida em 16/10/2008, como
segue:
"Pelo exposto e o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido e concedo a
segurança, a fim de afastar a exigência da multa moratória (art.61, §§ 1o e 2o da Lei no
9.430/96) e da multa de oficio (art. 44, I, Lei no 9.430/1996) e da multa de oficio (art.
44, I, Lei no 9.430/1996) no pagamento dos valores devidos a titulo de PIS e COFINS,
nos moldes preconizados na inicial."
Foi interposto Recurso de Apelação pela União, que foi recebido no efeito devolutivo, e
que ainda encontra-se pendente de julgamento, conforme se verifica no print em anexo
(doc. anexo), de modo que a sentença proferida continua vigente em todos os seus
efeitos.
Pelo exposto, tendo a Requerente efetuado a denúncia espontânea do montante integral
devido a titulo de COFINS referente aos meses de março e abril de 2004, e estando
resguardada contra a exigência da multa quando da denúncia espontânea, não há que se
manter a presente decisão que não homologou a Declaração de Compensação
apresentada,
devendo essa E. Delegacia da Receita Federal de Julgamento, reforma-la, homologando
integralmente as compensações ora em debate.
2.3 DO EQUIVOCO DA REQUERENTE QUANTO À NÃO RETIFICAÇÃO DA
DCTF RELATIVA AO 1o TRIMESTRE DE 2004
Afirma a Requerente que, de fato, ao se analisar a planilha demonstrativa contida no
despacho decisório, fica evidente que o pagamento no total de R$ 219.280,24 (DARF)
foi totalmente utilizado para o pagamento do montante de R$ 219.280,24 supostamente
devido a titulo de COFINS pelo regime da cumulatividade (cód. 2172), motivo da não
homologação da compensação sob a alegação de inexistência de crédito.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928457/2009-12

Todavia, salienta que, surpreendida com tal informação, e ao se certificar do motivo
para a referida não homologação foi quando constatou que, em sua DCTF, os valores
informados como devidos para os códigos 2172 e 5856 não refletiam a realidade dos
fatos, os quais já haviam sido inclusive informados na DIPJ retificadora deste ano-base
(doc. anexo). Analisando-se referida DIPJ e DARFs, em anexo, torna-se evidente que o
saldo de crédito a que faz jus a Requerente é sim suficiente para quitar parte dos débitos
de COFINS referente aos meses de março e abril, conforme valores efetivamente
devidos que se demonstra a seguir:

Assim, o valor devido e a ser recolhido pelo código 5856, no mês de fevereiro de 2004 é
de R$ 115.537,15, e não de R$ 126.569,04, que, por um equivoco, não foi retificado na
DCTF do 1o trimestre de 2004 e, conseqüentemente, a autoridade fazendária não
homologou o pedido de compensação ora em analise.
Dessa forma, não há como prosperar a presente decisão, sob pena de infringir o
principio da verdade material, como se demonstrará.
Da Aplicação do Princípio da Verdade Material
Salienta ainda que o princípio da verdade material que norteia o contencioso
administrativo não pode ser violado, e, no caso, como já demonstrado tendo ocorrido
um mero equivoco por parte da Requerente que deixou de retificar a DCTF, para que
este documento pudesse refletir as informações declaradas na DIPJ de acordo com as
novas determinações da IN 468/2004, não há motivos para que a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento não cancele o referido despacho decisório e homologue a
compensação declarada.
Passa a discorrer sobre o princípio da verdade material, transcrevendo vários acórdãos a
respeito. Afirma que, no caso concreto, a Autoridade Fiscal deixou de confrontar as
informações da DCTF, com as declaradas na DIPJ, equivocando-se ao considerar que o
crédito seria insuficiente, além de deixar de se atentar para a existência da quitação da
totalidade dos débitos por denúncia espontânea, motivos pelos quais, em respeito ao
princípio da verdade material devese reformar o Despacho Decisório ora combatido, e
se homologar integralmente as compensações formalizadas.
Do Pedido
Ante o exposto, requer a reforma do Despacho Decisório ora recorrido, reconhecendo-
se integralmente o direito creditório da Requerente, e, conseqüentemente que seja
integralmente homologada a Declaração de Compensação, objeto do presente processo
administrativo.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento negou provimento, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. DCTF. ERRO DE
PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928457/2009-12

Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), e não constitui elemento de prova suficiente
para justificar a retificação dos valores dos tributos devidos constantes da DCTF, as
informações declaradas pelo Contribuinte por meio da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, quando desacompanhada dos documentos
e demonstrativos contábeis aptos a lhe darem sustentação.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a liquidez e
certeza do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls155 e seguintes), cujos questionamentos
serão abordados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisarei cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.
1- Sobre a existência do crédito tributário
A Recorrente pugna inicialmente pela efetiva existência do crédito tributário em
pauta, afirma que a autoridade fiscal enganou-se ao afirmar sua inexistência e afirma que está
documentalmente comprovado nos autos.
Na decisão de piso, conforme destacou a Recorrente, não se analisou este aspecto,
mas se limitou a negar porque não estaria efetivamente comprovada a existência, conforme
trecho citado no Recurso Voluntário:
Assim sendo, torna-se evidente que à época da entrega da DCTF, houve uma apuração
onde se verificou tributo a recolher conforme confessado, declarado e recolhido.
Para a Fazenda Nacional o valor do crédito tributário declarado se reputou válido e
perfeitamente condizente com a realidade, não tendo o Contribuinte efetuado as
retificações que alega pertinentes por meio de DCTF retificadora.. Em momento
posterior, quando da pretensa compensação, apresentase um novo valor, embasado em
uma outra declaração – a DIPJ.
Ora, diante desta situação, não basta o contribuinte apenas alegar que houve erro de
preenchimento da DCTF, é preciso que se prove que o que foi anteriormente declarado,
confessado e recolhido não condiz com a realidade, e mais, que o novo valor traduz
fielmente o que seja verdadeiramente devido ante a legislação tributária aplicável,
acompanhado, no caso, da correspondente documentação fiscal e contábil, inclusive os
contratos de compra e venda de energia elétrica com diversas empresas, firmados a
preços predeterminados pelas partes, que embasam as alegações do contribuinte.
A Recorrente apresentou os seguintes esclarecimentos:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928457/2009-12

Ora, conforme restou demonstrado na manifestação de inconformidade apresentada, a
Recorrente é empresa que opera sistema de produção, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica, tendo celebrado contratos de compra e venda de
energia elétrica ("Contratos de Compra e Venda") com diversas empresas.
Também foi esclarecido que, no que atine aos aludidos Contratos de Compra e Venda,
estes foram firmados a preços predeterminados entre as partes, reajustáveis anualmente,
salientando-se que todos os contratos vigoravam antes de 31/10/2003.
Nesse sentido, com o intuito de comprovar a informação exposta no parágrafo acima,
confira-se as cláusulas contidas nos Contratos de Compra e Venda firmados entre a
Recorrente e as companhias Bandeirante Energia S/A ("Bandeirante Energia") e
Enertrade — Comercializadora de Energia S/A ("Enertrade") (docs. anexos), verbis:
Capitulo V
Preço e Forma de Pagamento
Cláusula 5a — 0 prego será de R$ 50,12/MWh (cinquenta reais e doze centavos por
megawatt/hora), data-base dezembro de 2000, de acordo com as condições
estabelecidas no Contrato de Concessão de Geração n° 05/97, conforme alterado no
seu Primeiro Aditivo, datado de 17 julho de 2000. Fica entendido e aceito que todos e
quaisquer custos, encargos, impostos, contribuições, taxas e tarifas devidos nos termos
da Legislação Aplicável pela entrega de Energia Elétrica Contratada no Ponto de
Entrega estão incluidos no Preço, observados os parágrafos abaixo.
(...)
Cláusula 7a — 0 Prego mencionado na Cláusula 5a acima sell reajustado nas
condições de índice e data estabelecidas pelo Contrato de Concessão de Geração n°
05/97, conforme alterado no seu Primeiro Termo Aditivo, datado de 27 de julho de
2000." (Contrato de Compra e Venda celebrado entre a Recorrente e Bandeirante
Energia — g.n.)
"CLAUSULA SEGUNDA — A Clausula r do Contrato de Compra e Venda passa a
vigorar com a seguinte redação:
'Cláusula 7a — 0 Preço mencionado na Clausula 5' acima será reajustado
anualmente, no dia 23 de outubro, que corresponde a data de reajuste das tarifas de
energia do Comprador, conforme autorizado pela ANEEL." (Primeiro Termo de
Aditamento ao Contrato de Compra e Venda firmado entre a Recorrente e Bandeirante
Energia — g.n.)
"Clásula 5a - 0 prego será de R$ 54,14 /MWh (cinquenta e quatro reais e quatorze
centavos por megawatt/hora), data-base novembro de 2001. Fica entendido e aceito
que todos e quaisquer custos, encargos, impostos, contribuições, taxas e tarifas devidos
nos termos da Legislação Aplicável pela entrega de Energia Elétrica Contratada no
Ponto de Entrega estão incluídos no Preço, observados os parágrafos abaixo.
(...)
Clausula 7a — 0 Preço mencionado na Cláusula 5' acima será reajustado a cada
período de 12 (doze) meses com base na variação acumulada do IGPM nesse período,
iniciando-se em 1° de janeiro de cada ano e terminando em 31 de dezembro do mesmo
ano. Não obstante o acima, o primeiro período de reajuste iniciar-se-6 em 1° de
novembro de 2001 e terminará em 31 de dezembro de 2002, sendo o reajuste feito com
base na variação acumulada do IGPM nesse período.

Cumpre anotar que somente no Recurso Voluntário a Recorrente juntou os
contratos de compra e venda firmados entre a Recorrente e as companhias Bandeirante Energia
S/A e Enertrade - Comercializadora de Energia S/A (fls. 207/244) e também juntou cópias do
seu livro diário (fl. 246).
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928457/2009-12

Passa a Recorrente, então a descrever seus lapsos.
Conforme exposto na manifestação de inconformidade apresentada, com relação às
receitas advindas dos Contratos de Compra e Venda, a Recorrente sujeitava-se 6
incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, conforme a Lei n° 9.718/98 (regime
cumulativo), as quais previam as alíquotas de 0,65% e 3,0%, respectivamente.
A Lei n° 9.718/98 disciplinou a Contribuição ao PIS e a COFINS até o advento da Lei
n° 10.637/08 e da Lei n° 10.833/03, as quais estabeleceram, para determinados
contribuintes e especificas receitas a sistemática da não-cumulatividade das aludidas
contribuições, contudo, ás aliquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.
Nesse contexto, interpretando a novel legislação, entendeu a Recorrente que, diante do
disposto nos artigos 10 e 15 da Lei n° 10.833/2003, deveria permanecer tributando as
receitas decorrentes dos mencionados Contratos de Compra e Venda de acordo com a
sistemática da cumulatividade:
(...)
Destarte, justamente por entender que se adequava ao disposto no artigo
supramencionado, a Recorrente continuou a recolher as contribuições ao PIS e a
COFINS pela sistemática da cumulatividade, às aliquotas de 0,65% e 3%,
respectivamente, no que diz respeito A receita advinda dos aludidos Contratos de
Compra e Venda celebrados.
Isso porque, como visto acima, os Contratos de Compra e Venda celebrados pela
Recorrente possuíam as seguintes características: (i) datas de vigência anteriores A
31/10/2003; (ii) preços predeterminados e reajustáveis periodicamente, (iii) prazos de
vigência superiores a um ano. Nesse contexto, a Recorrente esclareceu em sua
manifestação de inconformidade que, justamente por entender que se enquadrava no
disposto nos artigos antes transcritos, continuou a recolher o PIS e a COFINS de acordo
com a sistemática da cumulatividade.
Contudo, em 08 de novembro de 2004, a Secretaria da Receita Federal editou a
Instrução Normativa n° 468 (IN RFB n° 468/2004), com a seguinte disposição, verbis:
"Art. 1°. Permanecem tributadas no regime da cumulatividade, ainda que a pessoa
jurídica esteja sujeita à incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, as receitas por
ela auferidas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003:
(...)
II - com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento,
a prego predeterminado, de bens ou serviços; e(...)
Art. 2° Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele fixado
em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
(. ..)
§2° Se estipulada no contrato cláusula de aplicação de reajuste, periódico ou não, o
caráter predeterminado do prego subsiste somente até a implementação da primeira
alteração de pregos verificada após a data mencionada no art. 1°." (g.n.)
Como resultado, de acordo com o artigo 2°, parágrafo 2°, da IN RFB n° 468/2004, a
Recorrente verificou ter interpretado equivocadamente os artigos 10 e 15 da Lei n°
10.833/2003, ao que não mais deveria ter oferecido suas receitas A tributação pelo PIS e
pela COFINS de acordo como o regime da cumulatividade (códigos de recolhimento
8109 - PIS - e 2172 — COFINS), mas sim deveria ter se submetido ao regime da não
cumulatividade (códigos de recolhimento 6912 — PIS — e 5856 — COFINS). É o que
se discorrerá melhor adiante.
Deveras, nos Contratos de Compra e Venda celebrados entre a Recorrente e
Bandeirantes Energia S/A e Enertrade, verifica-se que, como exposto nos parágrafos
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928457/2009-12

antecedentes, os preços já eram predeterminados nos próprios instrumentos contratuais,
porém reajustados uma vez por ano, durante a vigência dos referidos contratos.
Assim, de acordo com o artigo 2°, parágrafo 2°, da IN RFB n° 468/2004, a Recorrente
deixaria de estar incluída na sistemática da cumulatividade das contribuições ao PIS e a
CO FINS já a partir do primeiro reajuste ocorrido em 2004, para passar a recolher as
contribuições em foco, quando do primeiro reajuste contratual, As aliquotas de 1,65%
(PIS) e 7,6% (COFINS).
No entanto, como já esclarecido, a Recorrente, equivocadamente interpretando o
disposto no artigo 10, inciso IX, alínea "b", da Lei n° 10.833/2003, permaneceu
tributando suas receitas de acordo com a sistemática da cumulatividade, e, como
decorrência, apurou os seguintes saldos credores e devedores de COFINS referente aos
meses de fevereiro e março de 2004, em referência aos códigos 5856 e 2172 (docs.
anexos A manifestação de inconformidade):

Além disso, para o devido reconhecimento do direito creditório ora analisado, a
Recorrente procedeu aos devidos ajustes em sua contabilidade, conforme se pode
observar na folha 164, do Livro Diário l da Recorrente (doc. anexo). Confira-se:

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928457/2009-12

Diante disso, conforme restou demonstrado na manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, a fim de aproveitar-se desse saldo de recolhimento
realizado indevidamente, a Recorrente apresentou, durante todo o ano-calendário de
2004, Pedidos Eletrônicos de Compensação para aproveitar o crédito apurado, em
decorrência do recolhimento indevido e a maior por conta das modificações legislativas
referentes A modificação da sistemática adotada pela Recorrente para a tributação de
PIS e COFINS, do regime da cumulatividade para o da não cumulatividade.
Como se pôde verificar na manifestação apresentada, com a análise da planilha acima
transcrita, no período-base de 28/02/2004, a Recorrente apurou, num primeiro
momento, anterior A publicação da IN SRF n° 468/2004, débitos de COFINS a pagar
no montante de R$ 126.569,04 (cód. 5856 - doc. anexo manifestação), e num
montante de R$ 84.877,28 (cód. 2172 - doc. anexo manifestação), o que totalizou o
montante total recolhido de R$ 211.446,32 (memória de cálculo anexa A manifestação).
Ocorre que, conforme restou demonstrado na manifestação apresentada, ao reajustar
suas apurações, verificou que na realidade, deveria ter recolhido aos cofres
públicos o montante de R$ 115.537,15, para o código 5856, e R$ 19.295,20
(memória de cálculo anexa à manifestação) para o código 2172, por conta da
diferença entre o cálculo realizado com as aliquotas de 0,65% e 3%, e o novo cálculo
com as aliquotas de 1,65% e 7,6%, acima demonstrado.
Foi nesse contexto que, em 29.06.2005, a Recorrente transmitiu a Declaração de
Compensação de n° 31721.69899.290605.1.3.04-7508 formalizando a compensação do
saldo credor de COFINS demonstrado acima no montante de R$ 11.031,89 (item (C)-
(D)), com parte do débito desta contribuição relativa ao código de recolhimento 5856,
referente ao mês março de 2004, no montante R$ 11.141,96.
Saliente-se que, conforme foi demonstrado na manifestação apresentada, apenas parte
do saldo devedor de COFINS referente ao mês de apuração de março foi compensado
com a apresentação do PER/DCOMP n° 31721.69899.290605.1.3.04-7508, e o saldo
restante, respectivamente no valor de R$ 35.604,14 e R$ 292.473,09, foram
compensados
nos
PER/COMPs
n°
26313.058642.290605.1.3.04-6244
e
19808.98081.290605.1.3.04-4877 (docs. anexos A manifestação). Desse modo, tem-se a
quitação desses débitos da seguinte maneira:

a Recorrente possui a seu favor um saldo credor no total de R$ 11.031,89, que foi objeto
da Declaração de Compensação não homologada pela Autoridade Fiscal, saldo este em
montante suficiente para a compensação integral dos débitos informados pela
Recorrente no PER/DCOMP n°31721.69899.290605.1.3.04-7508.
Conforme já anotamos, a Recorrente juntou contratos e documentos contábeis
com o intuito de comprovar seu direito somente ao Recurso Voluntário.
2. Sobre a denúncia espontânea e o mandado de segurança
Relata a Recorrente que ela promoveu a correção de suas declarações ao Fisco,
recolheu voluntariamente as diferenças devidas, informou essa situação no processo
administrativo no. 19679.007316/2005-09 e ainda impetrou o Mandado de Segurança no. n°
2005.61.00.012288-8 para se resguardar da exigência de multa em relação aos débitos
denunciados espontaneamente, dentre os quais, o do presente processo.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928457/2009-12

Em relação ao processo administrativo e ao Mandado de Segurança, consta da
decisão de piso o seguinte relatório:
 O
processo
administrativo
DERATSPOPROT
DENUNCIAS
no
19679.007316/200509, de 06/07/2005, tem por objeto a denúncia espontânea
dos débitos aí relacionados, relativos ao PIS ( códigos 6912 e 8109
vencimentos 15/03/2004 a 12/11/2004) e ao COFINS ( códigos 2172 e 5856 –
vencimentos 15/04/2004 a 12/11/2004), dentre eles o que é o objeto do
presente processo administrativo, com a finalidade de exclusão da
responsabilidade por infrações da Requerente e encontrase EM
ANDAMENTO;
 O Mandado de Segurança no 2005.61.00.0122888, com pedido de liminar, foi
impetrado pela Requerente, objetivando exclusivamente o afastamento da
exigência de quaisquer multa no pagamento dos valores devidos a titulo de PIS
e COFINS, que denunciou espontaneamente.
 Na referida ação judicial foi concedida a liminar e a segurança requerida a fim de
afastar a exigência da multa moratória (art.61, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/96) e
da multa de oficio (art. 44, I, Lei no 9.430/1996) no pagamento dos valores
devidos a titulo de PIS e COFINS, nos moldes preconizados na inicial. Porém,
o apelo da União Federal e a remessa oficial foram providos. Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados. O Recurso Especial interposto, em
02/08/2011, encontrase pendente de julgamento.
 Através da Cautelar Inominada no 002242261.2011.4.03.0000/ SP, de
04/08/2011, foi deferido o efeito suspensivo requerido para o Recurso
Especial.
 Portanto não ocorreu o transito em julgado da supracitada ação judicial que
encontrase, atualmente, no TRF da 3a Região para processar o recurso especial
interposto.
Tendo em conta que a ação judicial não tem o mesmo objeto do presente
processo, não vislumbramos concomitância ou maiores interrelações.
3. Sobre a Não Retificação da DCTF relativa ao 1o trimestre de 2004
Assevera a Recorrente que teria incorrido em erro a autoridade fiscal ao não
homologar a compensação formalizada pela Recorrente sob a alegação de inexistência de
crédito. Defende também que, em atenção ao principio da verdade material, a DRJ deveria, em
detrimento dos valores equivocados registrados em sua DCTF, considerar os valores informados
na DIPJ retificadora apresentada, informações essas devidamente lastreadas em seus registros
contábeis e nos contratos celebrados para compra e venda de energia elétrica a preços
predeterminados.
Contudo, diante da falta de sustentação de suas alegações, não apresentação dos
contratos e da contabilidade, não cabe qualquer censura à decisão da DRJ.
4. Sobre o princípio da verdade material
A Recorrente solicita que, com base neste princípio, sejam consideradas as suas
provas e seja concedido seu pleito.

Conclusão
Tendo e conta que somente no Recurso Voluntário foram acostados documentos
essenciais para o deslinde da questão e também considerando o princípio da verdade material,
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928457/2009-12

proponho que a conversão do presente processo em diligência para que a unidade de origem
verifique se a documentação apresentada comprova as alegações do recurso.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital